Tribunal: TJMT
Processo: 1062296-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062296-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), THAISE LIMA DA SILVA - CPF: 137.192.697-28 (ADVOGADO), ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE BALANÇA ELETRÔNICA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a segurada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1062296-71.2019.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
,

lançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no
1062296-71.2019.8.11.0041, ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais,
para condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$44.138,43 (quarenta e quatro mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e três centavos), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a partir do desembolso.

Por fim, ainda condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

A apelante alega em suas razões que não há que se falar na aplicação do CDC ao caso em tela, assim como não há que se falar em responsabilidade objetiva.

Defende que o segurado (sub-rogado) da seguradora autora/recorrida não se afigura parte consumidora de energia nos termos do CDC (art. 2o), mas sim empresa insumidora de energia, na medida em que utiliza a energia elétrica fornecida pela ré como mais um dos insumos que integra sua cadeia produtiva.

Diz que no caso em tela, não se aplica a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, uma vez que a autora, em sua exordial, imputou expressamente conduta omissiva à concessionária ré, isto é, falha na fiscalização das suas instalações elétricas.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, nos casos de imputação de condutas omissivas, é subjetiva, devendo restar caracterizada a culpa.

Afiança que para que a autora seja indenizada, mister a prova da conduta ilícita e culposa da empresa ré, os supostos danos sofridos e o nexo de causalidade entre um e outro, uma vez que, na ausência de qualquer desses requisitos, não há que se falar em responsabilidade civil.

Diz que a concessionária ré não possui qualquer obrigação de indenizar a seguradora-autora, uma vez que tampouco era obrigada a indenizar o segurado (sub-rogado), conforme dispõe o art. 203 da Res. 414 da ANEEL, o qual determina que a ré apenas necessita atender aos casos de danos elétricos causados em equipamentos instalados nas unidades consumidoras atendidas em tensão igual ou inferior a 2,3Kv, o que não era o caso do segurado da parte requerente.

Diante disso, esclarece que sendo o segurado da autora um consumidor cuja unidade possui tensão superior a 2,3kV, e possuindo transformador próprio, não pode a concessionária ser responsabilizada pelo distúrbio no equipamento particular, que fica após o ponto de entrega, sendo que caberia ao sub-rogado a instalação de essenciais sistemas de proteção, o que claramente não se cumpriu no caso.

Por fim, enfatiza que a jurisprudência deste Tribunal mantém entendimento pacífico quanto à improcedência de ação regressiva ajuizada por seguradora em face da distribuidora de energia elétrica, quando esta comprova a inexistência de anormalidade no seu sistema de distribuição de energia, sobretudo mediante apresentação de Relatório em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que seja reformada integralmente a sentença, julgando totalmente improcedente a demanda (Id 135759179).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela parte apelante, postulando pelo desprovimento do recurso (Id 135759183).

O presente recurso foi inicialmente distribuído à 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Juiz Convocado, Dr. Alexandre Elias Filho (certidão de Id 136300676), que remeteu os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer (Id 137725695), que por vez manifestou-se pela ausência de interesse público (Id 139140670), seguindo-se do declínio da competência à uma das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício, conforme decisão de Id 157272699.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id 135759181.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ajuizou esta ação regressiva em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, alegando, em síntese, que firmou com o segurado Agrícola Alvorada S.A., contrato de seguro denominado ‘Bradesco Seguros Equipamentos’, regido pela apólice no. 000375, com vigência de 14/06/2018 à 14/06/2019, obrigando-se a indenizá-la no caso de sinistro em seus equipamentos.

Continuou narrando em sua exordial que seu segurado, em 26/01/2019, sofreu diversas interrupções no fornecimento de energia, decorrente de oscilações na rede elétrica, vindo a causar danos ao equipamento segurado (Balança Eletrônica Rodoviária, Série SA9330, Modelo SBR2410, Marca Saturno, ano 2017), de forma que o mesmo parou de funcionar, fato ocorrido por falha na prestação de serviço da empresa Ré.

Aduz que em 27/02/2019 a seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado no valor de R$44.138,43 (quarenta e quatro mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e três centavos), conforme documentos comprobatórios.

A par disso, requereu a procedência da demanda, para condenar a requerida ao pagamento do valor da indenização paga pela autora na quantia de R$51.724,86 (cinquenta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), com os acréscimos legais.

A requerida, por sua vez, alegou que inexiste um indício sequer no feito que comprove que ocorreu a queda de energia na oportunidade, tampouco há demonstração de que foi ela que exclusivamente causou a queima dos equipamentos instalados na unidade consumidora do segurado.

Sobreveio sentença em que o juiz julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$44.138,43 (quarenta e quatro mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e três centavos), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir do desembolso.

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

A controvérsia instaurada é analisar se a recorrente (Energisa Mato Grosso) possui a responsabilidade civil em indenizar a autora em razão dos danos ocorridos nos equipamentos do seu segurado.

Pois bem. Inicialmente, necessário constar que restou incontroverso nos autos que o segurado da recorrida – empresa Agrícola S/A, firmou contrato intitulado ‘Bradesco Seguros Equipamentos’, regido pela apólice no. 000375 (Id 135756770), com vigência de 14/06/2018 à 14/06/2019, bem como o sinistro ocorrido com o equipamento segurado.

De acordo com o laudo técnico, concluiu-se a ocorrência de danos no equipamento, em razão de oscilação brusca de tensão, que provocou a queima dos componentes do aparelho segurado, impossibilitando o funcionamento do mesmo.

Desta forma, em razão do sinistro reclamado, foi apurado danos no valor de R$49.042,70 (quarenta e nove mil, quarenta e dois reais e setenta centavos), sendo deduzida a franquia contratada no importe de R$4.904,27 (quatro mil, novecentos e quatro reais e vinte e sete centavos), sendo que a seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado no valor de R$44.138,43 (quarenta e quatro mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e três centavos), conforme comprova recibo de indenização em anexo.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

In casu
, a segurada teve o aparelho eletrônico descrito na inicial danificado em virtude de descarga de energia elétrica, atestado pelo Laudo Técnico (Id 135756772), arcando a seguradora com o pagamento da indenização securitária.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora da segurada.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram à demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos da segurada indenizada, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, sendo estes no valor de R$44.138,43 (quarenta e quatro mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e três centavos), em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

“
AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária.”
(N.U 1010861-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista o arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023